Tribunal: TJSP
Processo: 2040229-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO.
1. Hipótese em que foi decretada a deserção monocraticamente e o agravante pretende o reconhecimento da vulnerabilidade e processamento do Agravo de Instrumento.
2. Inadmissibilidade. Vulnerabilidade afastada em despacho, conforme procedimento do art. 99, §7o do CPC. Renda superior a 3 salários mínimos e ausência de demonstração da

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO.
1. Hipótese em que foi decretada a deserção monocraticamente e o agravante pretende o reconhecimento da vulnerabilidade e processamento do Agravo de Instrumento.
2. Inadmissibilidade. Vulnerabilidade afastada em despacho, conforme procedimento do art. 99, §7o do CPC. Renda superior a 3 salários mínimos e ausência de demonstração da alteração da situação econômica desde a propositura da demanda, época em que houve o recolhimento das custas iniciais. Tentativa de obtenção de vantagem indevida no processo. Deserção confirmada.
3. Recurso improvido.